Tribunal: TJSP
Processo: 1004498-29.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
1. Apelo contra sentença em extinção de condomínio com pedido de alienação judicial e reconvenção.
2. A sentença julgou procedente (i) a ação principal para determinar a extinção do condomínio sobre imóvel e a alienação judicial, bem como o pagamento de aluguel pela ocupação exclusiva do bem pela ré-reconvinte; e (ii) a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
1. Apelo contra sentença em extinção de condomínio com pedido de alienação judicial e reconvenção.
2. A sentença julgou procedente (i) a ação principal para determinar a extinção do condomínio sobre imóvel e a alienação judicial, bem como o pagamento de aluguel pela ocupação exclusiva do bem pela ré-reconvinte; e (ii) a reconvenção, para condenar os autores-reconvindos ao pagamento de valor pela extinção condominial de veículos.
3. A apelante sustenta omissão da sentença quanto à extinção do condomínio e alienação judicial do veículo Chevrolet Spin 1.8 AT LT 2014/2015 ou indenização pela cota-parte, caso alienado extrajudicialmente.
4. Cinge-se a controvérsia em aferir omissão da sentença quanto à alienação judicial de bem indivisível ainda integrante do condomínio comum, com concordância mútua.
5. A sentença deixou de se manifestar sobre pedido expresso de alienação judicial de veículo indivisível ainda pertencente ao condomínio, embora existente concordância das partes quanto à sua venda.
6. A indivisibilidade do bem e a ausência de uso comum justificam a aplicação dos arts. 1.322 do CC e 730 do CPC, que autorizam a extinção de condomínio e a venda judicial com repartição proporcional do produto.
7. A omissão da sentença quanto ao ponto específico impõe sua reforma parcial, para determinar a alienação judicial do bem, com eventual indenização proporcional à apelante caso a venda seja realizada antes do leilão.
8. Recurso provido.